Tribunal: TJDFT
Processo: 0759848-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUSÃO ADIADA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que por idade razoável a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos.
2. Na hipótese, além de a apelante contar com 26 anos, não possui enfermidades que a incapacite e há prova de que aufere rendimentos a partir de trabalhos esporádicos.
3. Negou-se provimento ao recurso.